Tribunal: STF
Processo: AI 681331
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO 
   REGIMENTAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 
   AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA 
   MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
   DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Ausência de pressupostos para a 
   oposição de embargos de declaração. Inexistência de contradição, 
   omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
II - O órgão julgador 
   não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados no 
   recurso, uma vez que a constatação da ausência de um dos seus 
   pressupostos permite, com base no entendimento jurisprudencial do 
   Tribunal, a sua rejeição.
III - Verifica-se que o embargante busca 
   tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração não 
   constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
IV - 
   Embargos declaratórios rejeitados.